Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. É inviável a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando inexistente condenação à referida verba sucumbencial na origem. Precedente do STJ.
5. A multa prevista no art. art. 1.021, § 4o do CPC é aplicável quando se demonstra que o agravo interno foi interposto com intuito protelatório. A ausência desse requisito impede o acolhimento do pedido.
6. Recurso conhecido e não provido.